Tribunal: CARF
Processo: 13855.000602/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000602/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.717 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
INSTITUTO ANGLO - LATINO GERMANICO DE IDIOMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA
COM AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF 1
O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que
promoveu a ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000602/2010-38
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000602/2010-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 243-257) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a)
A recorrente estava incluída no regime tributário do SIMPLES desde 2003 em
decorrência de decisões judiciais no Mandado de Segurança Coletivo no 97.0008609-7 e
no Mandado de Segurança no 2003.61.13.001811-1.
b)
Não há fundamento legal para o cancelamento da inscrição da recorrente no
SIMPLES, bem como não se verificam nenhuma das hipóteses de exclusão constantes
da Normativa SRF no 608.
c)
A revogação da decisão judicial que amparava o direito da recorrente a opta pelo
SIMPLES ainda não transitou em julgado. Sendo assim, foi o ato administrativo que,
sem fundamento suficiente, excluiu a recorrente do referido regime.
d)
A exclusão do SIMPLES como efetuada administrativamente violou o devido
processo legal e os direitos ao contraditório e ampla defesa da recorrente. A exclusão,
por força do comando inserido no §3°, do artigo 15, da Lei 9.317/96, não poderia ter
sido efetivado sem o devido processo legal, com a instauração, do contraditório,
assegurando-se à Recorrente o direito de ampla defesa.
e)
A autoridade administrativa que efetuou a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES não detinha competência para tanto.
f)
Nos termos do Decreto 70.235/72, artigo 33, o recurso interposto impõe efeito
suspensivo à decisão impugnada, que determina a exclusão da Recorrente do SIMPLES.
E assim sendo, não há que se falar em direito da Fazenda autuar a Recorrente por
descumprimento de normas aplicáveis à empresas não optantes do SIMPLES.
g)
A Lei Complementar no 128/2008 passou a dispor que escolas de língua
estrangeira, como a recorrente, podem optar pelo SIMPLES. Sendo assim, a exigência
do Auto de Infração é indevida.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso Voluntário, e
sua regular apreciação para, julgando-o PROCEDENTE*, reconhecer a nulidade do ato
administrativo de exclusão da Recorrente do SIMPLES, ou, alternativamente, a
suspensão dos seus efeitos por força de recurso administrativo interposto, bem como a
retroatividade das disposições da Lei Complementar 128/08 à situação fiscal da
Recorrente, na forma da fundamentação, e anular o auto de infração lavrado contra a
Recorrente, considerando regular o recolhimento efetuado pela Recorrente no período
da autuação, na qualidade de optante do SIMPLES.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração DEBCAD no 37.260.716-0 (fls.
1-135) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em face do Instituto
Anglo - Latino Germânico de Idiomas LTDA. (CNPJ no 60.239.969/0001-41), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 05/2005 a 06/2007. A autuação alcançou o montante de R$
151.484,91 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um
centavos). A notificação aconteceu em 09/06/2010 (fl. 229).
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000602/2010-38

Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta inicialmente do
Relatório do Auto de Infração (fls. 23-27) que a empresa em questão foi excluída do SIMPLES,
com o cancelamento de suas Declarações Simplificadas de 1999 a 2007, “em respeito às
determinações judiciais emanadas do mandado de segurança coletivo no 97.0008609-7 (22a
Vara Federal de São Paulo) e do individual 2003.61.13.001811-1 (2a Vara Federal de Franca-
SP)”.
Menciona-se que o entendimento firmado pelo Poder Judiciário nos referidos
Mandados de Segurança foi no sentido de admitir o regime tributário do SIMPLES apenas para
as pessoas jurídicas que se dedicassem às atividades de creches, pré-escolas e estabelecimento de
ensino fundamental possuíam o direito de optar pelo sistema tributário simplificado - SIMPLES,
nos termos do art. 10 da Lei no 10.034/2000. Assevera-se que ficou consignado no julgamento
do Mandado de Segurança individual que a contribuinte não teria o direito ao citado regime por
se tratar de empresa voltada ao ensino de idiomas.
O mesmo relatório prossegue afirmando que:
Das verificações efetuadas na documentação apresentada ficou constatado que a
empresa informou em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS e Informações à Previdência Social nas competências 07/2005 a
06/2007 o código "2" (Optante pelo SIMPLES) em lugar do código "1" (não optante) no
campo SIMPLES nas respectivas GFIPs do período mencionado. As bases de cálculo
constam dos Resumos Mensais Sintéticos das Folhas de Pagamentos e os recolhimentos
efetuados como optante pelo SIMPLES constam nas respectivas Folhas de Pagamentos
e na contabilidade representada nos Livros Caixas do período.
Os valores apurados foram obtidos através das Folhas de Pagamentos da empresa, das
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS - e
Informações à Previdência Social e dos lançamentos contábeis efetuados pela empresa
nos Livros Diário e Razão número 02, 03 e 04 no período de 07/2005 a 06/2007.
Diante de tais fatos, ficou constatado que a empresa apresentou GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Informações à
Previdência Social para o período erroneamente, pois não fazia jus ao regime de
tributação do SIMPLES.
Assim sendo, constituímos o crédito tributário, conforme previsto em legislação
pertinente, referente às contribuições incidentes sobre a base de cálculo de
remunerações de segurados obrigatórios, sendo o regime de tributação não optante pelo
SIMPLES.
[...]
A empresa não declarou e não recolheu as contribuições por ela devidas sobre valores
pagos a segurados empregados e segurado contribuinte individual, administrador, a
título de retirada pró labore, além das contribuições devidas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre pagamento a segurados empregados,
bem como deixou de recolher as contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos
(Terceiros).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 32-135): i) Atos
constitutivos da recorrente e alterações contratuais; ii) Documentos de identificação e
comprovantes de residência das sócias; iii) Demonstrativos de pagamentos e partilhas do
SIMPLES; iv) Capturas de tela do sistema GFIP WEB; vi) Folhas de pagamento da empresa; vii)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000602/2010-38

Captura de tela de consulta ao processo no 2003.61.13.001811-0/SP e decisões judiciais
correspondente; viii) Ofício no 359/2009/PSFN/FCA.
A contribuinte apresentou impugnação em 08/07/2010 (fls. 136-149), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, a Contribuinte requer o recebimento da presente petição de
impugnação, e sua regular apreciação para, julgando-a PROCEDENTE, reconhecer a
nulidade do ato administrativo de exclusão da contribuinte do SIMPLES, ou,
alternativamente, a suspensão dos seus efeitos por força de recurso administrativo
interposto, bem como a retroatividade das disposições da Lei Complementar 128/08 à
situação fiscal da contribuinte, na forma da fundamentação, e anular o auto de infração
lavrado contra a contribuinte, considerando regular o recolhimento efetuado pela
contribuinte no período da autuação, na qualidade de optante do SIMPLES.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 150-227): i)
Alteração contratual da recorrente; ii) Comprovante de inscrição e situação cadastral; iii)
Documento emitido pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário acerca da
possibilidade de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES, tendo em vista as decisões
judiciais já mencionadas; iv) Comunicação DRF/FCA/SAORT no 2010 KVS; v) Declaração de
inconformidade apresentada pela recorrente em 05/04/2010; vi) Decisão de não conhecimento da
declaração de inconformidade; vii) Recurso voluntário apresentado em face da citada decisão;
vii) Decisões judiciais nos processo no 97.0008609-7 e no 2003.61.13.001811-0;
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-49.639, de 20 de setembro de 2012 (fls. 233-239), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. AÇÃO JUDICIAL.
Independe de processo administrativo próprio, com observância do devido processo
legal, a retirada de empresa do SIMPLES, quando sua opção ao referido sistema
anteriormente reconhecido judicialmente foi negada por nova decisão judicial sem
efeito suspensivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 06 de novembro de 2012 (fl. 241), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 03 de dezembro de 2012 (fls. 243-257). A contagem
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000602/2010-38

do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. .
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele não conheço em observância à Sumula CARF 1.

O próprio recorrente renunciou às instâncias administrativas, vez que promoveu
ação judicial. Aplica-se, portanto, a Súmula CARF 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conclusão
Diante disso, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital